Tribunal: TJSP
Processo: 1015174-13.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. PRECEDENTE. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE METADE IDEAL DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO ENTRE ASCENDENTE A DESCENDENTE. REGISTRO DA AVENÇA EM 2010. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2024. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PUBLICIDADE DOS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO PÚBLICO. DECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. PRECEDENTE. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE METADE IDEAL DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO ENTRE ASCENDENTE A DESCENDENTE. REGISTRO DA AVENÇA EM 2010. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2024. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PUBLICIDADE DOS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. A publicidade advinda do registro imobiliário deflagra o prazo decadencial para a pretensão anulatória de negócio jurídico baseada na vedação legal à transação entre ascendente e descendente, cujo transcurso convalida a avença.